Tribunal: TJDFT
Processo: 0704368-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Apelação. Demanda negatória de paternidade e reconvenção para reconhecimento de paternidade socioafetiva.

Posto que inexistente o vínculo biológico, conserva-se o registro da paternidade, pois comprovada a relação socioafetiva.